Tribunal: TJSP
Processo: 2125084-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Suspensão da cobrança de dívidas decorrentes da emissão, dita fraudulenta, de cheques e dos efeitos publicísticos da dívida, junto ao cadastro de emitentes sem fundos e outros cadastros de controle de crédito – Deferimento – Admissibilidade – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Suspensão da cobrança de dívidas decorrentes da emissão, dita fraudulenta, de cheques e dos efeitos publicísticos da dívida, junto ao cadastro de emitentes sem fundos e outros cadastros de controle de crédito – Deferimento – Admissibilidade – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo adequada para não prestigiar a inércia da agravante nem promover locupletamento do agravado – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125084-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado LEANDRO MOREIRA BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125084-79.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto 24.636 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2125084-79.2020 – GUARULHOS.
Agravante: Itaú Unibanco S/A.
Agravado: Leandro Moreira Bastos.
Juiz: Lincoln Antônio Andrade de Moura.
Voto 24.636
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Suspensão da cobrança de dívidas decorrentes da
emissão, dita fraudulenta, de cheques e dos efeitos
publicísticos da dívida, junto ao cadastro de
emitentes sem fundos e outros cadastros de controle
de crédito
Deferimento
Admissibilidade

Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC
Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se
mostra excessiva, sendo adequada para não
prestigiar a inércia da agravante nem promover
locupletamento do agravado Medida garantidora
da efetividade da determinação judicial Decisão
mantida Recurso desprovido.

1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de
inexistência de débito e indenização por dano moral movida pelo agravado à
agravante, deferiu tutela antecipada de urgência para suspender a
exigibilidade das dívidas correspondentes às cártulas referidas na inicial, nos
valores de R$ 18.000,00 e R$ 20.000,00 (números SA-000089 e SA-000082,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125084-79.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto 24.636 - (jga)
3
respectivamente) proibida da cobrança através de protesto, emissão de
cartas, telefonemas, etc., sob pena de multa única no importe de R$ 50.000,00
esta ordem também o autoriza a suspender dos efeitos publicísticos da
dívida em apreço, junto ao cadastro de emitentes sem fundos, bem como
junto a quaisquer outros cadastros de controle de crédito (fls. 75/77).
Diz-se ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, afinal, os
débitos impugnados não são fruto de fraude. Demais, o agravado já possui
outras negativações. Também, a conta do autor passou a apresentar saldo
negativo por outros débitos não impugnados, sendo que ao não regularizar o
saldo devedor houve a reclassificação do débito para fins de liquidação,
dando ensejo à cobrança dos cheques contestados. Portanto, não há que se
falar em fraude, mas sim em operações devidamente contratadas. Sustenta
que o agravado ingressou com a ação dois anos após o conhecimento do
ocorrido, o que causa estranheza. Afirma que os cheques questionados não
foram anotados junto ao CCF. A par disso, a multa foi fixada em valor
exorbitante, a caracterizar enriquecimento ilícito do recorrido (art. 884 do
Código Civil). Alude à aplicação do art. 413 do Código Civil. Pede efeito
suspensivo que indeferi (fls. 117/119).
Não veio resposta (fl. 121).

É o relatório.
2. Recurso infundado. À vista dos termos da petição inicial (fls.
28/56), dos documentos que a instruíram (fls. 59/74) e da contestação (fls.
87/92 dos autos originários), na situação, afigura-se razoável, em sede de
cognição sumária, tutela antecipada para suspensão da exigibilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125084-79.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto 24.636 - (jga)
4
dívidas correspondentes às cártulas referidas na inicial, nos valores de R$
18.000,00
e
R$
20.000,00
(números
SA-000089
e
SA-000082,
respectivamente), bem como proibição de cobrança por meio de protesto,
emissão de cartas, telefonemas, etc., sob pena de multa única no importe de
R$ 50.000,00, além de suspensão dos efeitos publicísticos da dívida em
apreço, junto ao cadastro de emitentes sem fundos, bem como junto a
quaisquer outros cadastros de controle de crédito (fls. 75/77).
Isso porque a probabilidade do direito consubstancia-se nas
alegações de clonagem de folhas de cheque, o que demonstra, inda que
indiciariamente, nesta fase de cognição sumária, perspectiva real de fraude.
Outrossim, não há como se exigir que o autor, desde a inicial,
produza prova negativa ou indício de prova de que não emitiu os cheques
descritos na inicial, porque negativa ou diabólica.
Nesse contexto, inegáveis os requisitos do art. 300, caput, desse
Código.
A par disso, inexiste qualquer prejuízo para a agravante, já que a
medida é plenamente reversível e pode ser modificada caso reste comprovada
a exigibilidade dos cheques em questão.
Portanto, nesta sede de cognição sumária e até que se defina, por
sentença de mérito, a existência ou não da regular emissão, prudente seja
mantida a decisão.
Além disso, a multa única no importe de R$ 50.000,00, é
adequada, pois não há qualquer dificuldade para a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125084-79.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto 24.636 - (jga)
5
providenciar, ainda que provisoriamente, a suspensão de eventuais cobranças
e débitos que ora se discutem.
O valor fixado não se mostra excessivo e tampouco
desproporcional, adequado para não prestigiar a inércia da agravante, nem
promover locupletamento do agravado.
Pode a multa ser ajustada a qualquer tempo pelo juiz, para mais
ou menos, por não ter caráter reparatório, apenas coercitivo, tendo como
objetivo a obtenção adequada e proporcional da tutela específica. Esta poderá
vir a ser exigida, ou não tudo a depender da atitude a ser tomada pela
instituição financeira. Basta cumpra a ordem judicial e nada será exigido.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso